Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO VERBAL. UNIDADE FAMILIAR. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS ALUGUÉIS ATRASADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. As condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos narrados, conforme a teoria da asserção. A ilegitimidade para a causa só deve ser reconhecida no início da lide se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode se desenvolver com relação àquele que figura como réu.
3. Verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente às pessoas indicadas como réus, devem ser mantidas no polo passivo da relação processual, revelando-se inadequada a exclusão prematura.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.